Tribunal: TJPA
Processo: 0818734-96.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818734-96.2023.8.14.0000

PACIENTE: REGINALDO BATISTA DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, c/c 14, DO CÓDIGO PENAL E 17, DA LEI DE Nº 10.826/03 – (agressão com tentativa de homicídio contra ex-companheira e comércio ilegal de arma de fogo) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

"A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica" AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe 24/03/2023).

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Kelvin Breno Rowe Rodrigues, em favor do nacional REGINALDO BATISTA DAMASCENO, apontado tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/11/2023, acusado do suposto cometimento dos delitos de comércio ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio, autos do processo de nº 0802857-62.2023.8.14.0115.

Sustenta ilegalidade na decisão que decretou a cautelar preventiva, afirmando ser baseada em conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses de cabimento da medida prisional.

Ao final, requer a concessão da medida liminar, com a expedição do alvará de soltura. Juntou documentos.

Na Id 17267263 indeferi a liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 17305698, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 17309959.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional REGINALDO BATISTA DAMASCENO, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, c/c 14, do Código Penal, e 17, da Lei de nº 10.
826/03 (agressão com tentativa de homicídio da ex-companheira e comércio ilegal de arma de fogo)
, sustentando à tese de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Consta dos autos que o paciente, não aceitando o fim do relacionamento, agrediu a ex-companheira, ANGELICA FERNANDES DE SOUZA, e usando arma de fogo tipo espingarda calibre 12, obrigou-a a retornar para o lar, local onde a ameaçou de morte e continuou com as agressões que foram contidas com a chegada de guarnição da Polícia Militar, que encontrou no local alguns armamentos guardados pelo paciente, fato ocorrido no dia 22/11/2023.

A prisão do paciente foi convertida em preventiva em decisão que expõe fundamentação vazada nos seguintes termos, Id 17229820:

“Consta no auto de prisão em flagrante que no dia 22/11/2023, o flagranteado agrediu fisicamente sua companheira, em razão de não aceitar o término da relação, levando-a para sua residência com a intenção de matá-la, estando munido de arma de fogo. Em declarações de IDs 104873024 - Pág. 7, a Sra. Anayhana, amiga da ex-Companheira do custodiado, alegou que o flagranteado a agrediu violentamente por não aceitar o fim do relacionamento, aduzindo, ainda, que ele a ameaçou de morte com uma espingarda.

Nada obstante, em declaração de ID 104873024 - Pág. 11, a testemunha Katiane, amiga da vítima, informou também foi agredida pelo flagranteado ao tentar proteger a vítima do contato com o agressor, o qual, de todo modo, encontrou a ex-companheira e passou a agredi-la violentamente.

Ainda, as autoridades policiais informaram que, ao realizarem busca do agressor, encontraram-o na sua casa, onde estava com uma espingarda e outros armamentos, em flagrante e conduzido à Delegacia.

(...)

DA ANÁLISE DA PRISÃO

(...)

Narram os autos que no dia 22/11/2023, o flagranteado fora detido após agredir sua companheira e levá-la para sua residência com o intuito de matá-la.

Ouvidas testemunhas em sede policial (IDs 104873024 - Pág. 7 e 104873024 - Pág. 11), estas confirmaram a narrativa da autora das agressões e ameaças sofridas, acrescentando, também, que o custodiado possui acesso a arma de fogo.

(...)

No caso, os requisitos para a conversão em prisão preventiva se fazem presentes.

(...)

São inegáveis as agressões sofridas pela vítima, efetivadas de forma violenta, a tal ponto que até mesmo pessoa próxima a ela também sofreu agressões ao tentar impedir o contato do agressor. Outrossim, o flagranteado possui acesso à arma de fogo, o que torna o contexto das agressões ainda mais ameaçador à integridade física e psíquica da vítima.

Assim, nos moldes do art. 313, inciso III, do CPP, tem-se que a prisão preventiva pode ser decretada se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Pois bem.

No caso em tela, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado se dá pela necessidade de garantia da ordem pública, para garantir a integridade física e psicológica da vítima.

(...)

De mais a mais, se faz necessário um olhar mais cuidadoso para coibir esse ciclo de violência doméstica e familiar contra as mulheres, que acaba por culminar, muitas vezes, em feminicídio, que é o ato máximo de violência estrutural e sistemática contra as mulheres.

Em face ao exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
REGINALDO BATISTADAMASCENO
, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 313, III, do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida”. <sic>

A prisão preventiva do paciente foi decretada em decisão fundamentada de forma idônea, lastreada em fatos expostos nos depoimentos da vítima e testemunhas, e, portanto, nos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, constando, inclusive, que a prisão cautelar visa a proteção da vítima que se encontra ameaçada pela forma violenta como foi agredida pelo paciente, inconformado com o fim do relacionamento, motivo suficiente a enseja a custódia cautelar, não se mostrando possível a substituição por medidas cautelares diversas:

Neste sentido, eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI IGNÓBIL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

2. "A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica" AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe 24/03/2023).

3. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a manutenção da prisão preventiva do Agravante é imprescindível à preservação da ordem pública pois, supostamente, ao ter notícia de que a sua companheira pretendia terminar o relacionamento amoroso, "o denunciado, por diversas vezes, puxou-a pelos cabelos e desferiu-lhe socos e pontapés".

Depois, "jogou-a em cima das crianças, e começou a lhe agredir com chutes, coices, puxões de cabelo e socos; [...] que ele puxou a faca e mirou para atingir o pescoço da depoente, mas se mexeu e ele lhe atingiu no braço; que foi cortada e saiu, pulou o muro". O "o réu já lhe batia há muito tempo; que ele lhe ameaçava muito; que nunca tinha feito nenhum boletim de ocorrência; [...] que nunca foi na Delegacia denunciar porque tinha medo; [...] que o acusado era muito ciumento".

4. Esta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

5. A Defesa sustentou tese que, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, sequer pôde ser conhecida, em razão de não ter sido debatida na Corte de origem.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 846.289/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)”

Por fim, “Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 725.221/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022)”.

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 16/12/2023